Tribunal: TJDFT
Processo: 0712373-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO PARA MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE CONCESSÃO DE TUTELA FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA PELA ALIMENTANDA. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. AUMENTO DAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE COMPROVADA.
1. Os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de concessão de tutela de urgência formulados em apelação devem ser formulados por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
3. O artigo 1.699 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de exoneração ou redução da obrigação de prestar alimentos se sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, podendo o interessado reclamar a exoneração, redução ou majoração do encargo.
4. A maioridade civil, por si só, não constitui fundamento suficiente para a extinção da obrigação de prestar alimentos, de sorte que a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido a manutenção da percepção de pensão alimentícia quando evidenciada a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante. 4.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que (o) cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos (Súmula 358/STJ).
5. É presumível a necessidade de os filhos continuarem a receber alimentos após a maioridade quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental inclui a outorga de adequada formação profissional e condição para seu autossustento.
6. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo majorado os alimentos para patamar adequado e proporcional ao aumento das necessidades da alimentanda e de acordo com a capacidade financeira do alimentante, não há razão para que seja alterado o percentual fixado em sentença.
7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados.